Tribunal: TJES
Processo: 5005098-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Normativo
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005098-76.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMAR TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. AUXÍLIO EMERGENCIAL CONCEDIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 123/2022. GRATUIDADE DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO PARA MAIORES DE 65 ANOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS GRATUIDADES CONCEDIDAS EM 2022. SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1)
Bem se sabe que “para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida.” (AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

2)
A Emenda Constitucional n° 123/2022, visando combater o estado de emergência decorrente da elevação extraordinária dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados no ano de 2022, instituiu auxílio emergencial destinado ao custeio da gratuidade de transporte coletivo urbano de idosos acima de 65 anos.

3)
Para fazer jus ao repasse, a concessionária de transporte coletivo urbano deve apresentar, dentre outros documentos, relatório com os respectivos comprovantes de identificação das gratuidades concedidas no ano de 2022.

4
)
Não serve a esse propósito a apresentação de planilhas confeccionadas de forma manual, uma vez que, segundo o
Decreto Municipal n° 107/2023 e
Portaria Interministerial MDR/MMFDH nº 9/2022, a comprovação das gratuidades concedidas deve ocorrer pelo
sistema de bilhetagem eletrônica.

5
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A agravante, concessionária de transporte coletivo urbano atuante no Município de Linhares, se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de repasse do auxílio emergencial, destinado ao custeio da gratuidade de transporte coletivo urbano de idosos acima de 65 anos, previsto na Emenda Constitucional 123/2022 e na Portaria Interministerial MDR/MMFDH nº 9/2022.

Segundo a narrativa fática contida na inicial, o auxílio emergencial fora instituído pela Emenda Constitucional n° 123/2022, devido ao estado de emergência decorrente da elevação extraordinária dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados no ano de 2022, e conforme cálculos apresentados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOS, responsável pela gestão do recurso no âmbito municipal de Linhares, a empresa agravante teria o direito a receber 19,46% do recurso, equivalente a R$ 312.726,05.

Ocorre que, apresentado relatório com os respectivos comprovantes de identificação das gratuidades concedidas no ano de 2022, a autoridade administrativa negou o repasse do benefício, sob o fundamento de que o sistema de bilhetagem manual utilizado pela recorrente para comprovação das gratuidades não atende a
o comando normativo do parágrafo único do artigo 3º do Decreto 107/2023, que
exige
sistema de bilhetagem eletrônica para identificação dos usuários.

Pois bem.

O ma
gistrado de primeira instância indeferi
u
o pedido de tutela de urgência
diante da natureza

satisfativa
da medida,
contrária a
o regramento
d
o
§3º
do
art.
300
do
CPC
, que expressamente veda a concessão de tutela de urgência de caráter irreversível. Além disso, ressaltou a inexistência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o
valor do benefício
encontra-se
depositado judicialmente aguardando o desfecho
da demanda.
É de se conferir:

“No caso em tela, vejo que a parte autora fundamenta o pedido de repasse de valores com base no equívoco do município na validação de bilhetagem manual da empresa relativa à concessão de gratuidade de transporte efetivamente concedidas a pessoas idosas acima de 65 anos de idade.

Porém,
além de se tratar de medida com caráter de irreversibilidade, não foi prestada caução idônea para garantir o juízo do recebimento imediato dos valores pela empresa, valendo salientar ainda que a controvérsia que pode demandar a produção de prova pericial
.

Por fim, a parte autora alega ainda que os valores serão devolvidos à União Federal se não lhe forem destinados até o dia 31.05.2023.

Nesse particular, entendo o município pode e deve comunicar ao órgão competente que a destinação do valor está
sub judice
, caso seja exigida a devolução na forma do art. 11 da Portaria Interministerial MDR/MMFDH nº 9/2022.

Entendo, portanto, que não estão configurados os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar sem a oitiva do requerido, motivo pelo qual o indefiro no momento, sem prejuízo de reexaminá-lo após a apresentação da defesa por parte do requerido.”

Ora, considerando a fase atual que o feito se encontra e, principalmente, todo o conjunto fático-probatório apresentado, vislumbra-se acertada a decisão de primeira instância.

Bem se sabe que
“
para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida
.”
(AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Na hipótese em exame, para além da ausência do requisito do perigo da demora e da possibilidade concreta de irreversibilidade da medida, consoante bem salientado pelo magistrado
a quo
, verifica-se que a probabilidade do direito da agravante também não se mostra evidente.

Isso porque, pelo que se depreende da peça defensiva apresentada pelo município agravado, as planilhas apresentadas pela recorrida para a comprovação das gratuidades concedidas no ano de 2022 e identificação dos idosos beneficiários não possuem grande valor probatório, porquanto confeccionadas de forma manual, tornando impossível a aferição de sua veracidade.

Ademais, essa
documentação não atende
a Portaria Interministerial MDR/MMFDH nº. 09/2022, que exige a comprovação dos dados pelo
sistema de bilhetagem eletrônica.

Para
elucidar
ainda
mais
a
questão, confira-se o escorço fático apresentado pela municipalidade em contraminuta:

“[...] inexistem fundamentos para a reforma/anulação da decisão proferida pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, o senhor João Cleber Bianchi, nos autos processo administrativo nº. 001447/2023, que acertadamente indeferiu o pleito da ora REQUERENTE quanto ao reconhecimento da bilhetagem manual para fins de comprovação do cumprimento dos requisitos fixados pelo Decreto 107/2023, do MUNICÍPIO DE LINHARES.

Conforme se infere da documentação carreada aos autos pela própria empresa REQUERENTE, o MUNICÍPIO DE LINHARES a notificou, em 21/12/2022, por meio do Ofício 2639/2022, para que fosse encaminhado o relatório de gratuidade e idosos, contendo o valor da passagem por trecho, bem como os respectivos comprovantes de identificação dos passageiros beneficiados com as gratuidades concedidas no período.

Em resposta, a UNIMAR apresentou à Secretaria um relatório contendo apenas um demonstrativo do quantitativo de idosos por trecho
.
[...]

Respeitosamente, Excelência, a
lém de não preencher os requisitos elencados no Decreto 107/2023, criado com arrimo no artigo 5º, da Portaria Interministerial MDR/MMFDH nº. 09/2022, o que por si só já é o suficiente para o não acolhimento do pleito, as planilhas apresentadas são desprovidas de qualquer lastro probatório que possa dar credibilidade às informações nelas lançadas
.

São planilhas criadas manualmente, contendo uma suposta quantidade de gratuidades concedidas, sobre as quais o MUNICÍPIO DE LINHARES não detém a mínima condição de averiguar a veracidade.

Considerando que cabe ao MUNICÍPIO DE LINHARES a gestão do recebimento e dos repasses dos valores recebidos, bem como que caberá ao ente público a prestação de contas, competindolhe zelar pela correta, adequada e legal distribuição, nada mais coerente do que exigir dos beneficiários a mínima prova de que fazem jus ao recebimento, que, no caso dos autos, resta condicionada à prova de que as gratuidades foram, de fato, concedidas.”

Nesse cenário, a manutenção da decisão de primeira instância é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso e
a ele

nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005098-76.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMAR TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA GAMA

VOTO

Pedi vista em razão do tempo exíguo para análise do voto do Relator e, da análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhá-lo, tendo em vista, conforme consignado no voto condutor, que
“as planilhas apresentadas pela recorrida para a comprovação das gratuidades concedidas no ano de 2022 e identificação dos idosos beneficiários não possuem grande valor probatório, porquanto confeccionadas de forma manual, tornando impossível a aferição de sua veracidade”
, sendo certo que
“essa documentação não atende a Portaria Interministerial MDR/MMFDH nº. 09/2022, que exige a comprovação dos dados pelo sistema de bilhetagem eletrônica”
.

Posto isto, acompanho o E. Relator para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Acompanhar voto de relatoria.